Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DESPACHO Não há o que prover quanto à petição Id. 13861954, já que o tema suspensão será discutido no julgamento da Apelação. Aguarde-se o julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora